Tribunal: TJSP
Processo: 2164108-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito rejeitada – Insurgência quanto à fixação de verba honorária sucumbencial – A utilização de parâmetros gerais para fixação dos honorários advocatícios, concretamente, implicaria em montante acima dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, impondo sanção extranumerária sobre a parte vencida – Necessidade de aplicação do artigo 85, §8o do

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito rejeitada – Insurgência quanto à fixação de verba honorária sucumbencial – A utilização de parâmetros gerais para fixação dos honorários advocatícios, concretamente, implicaria em montante acima dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, impondo sanção extranumerária sobre a parte vencida – Necessidade de aplicação do artigo 85, §8o do CPC/2015, feita apreciação equitativa - Natureza acessória do procedimento, em que foram apresentadas duas únicas petições – Adequação do arbitramento realizado – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164108-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, são agravados MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA e
MULTIEIXO
LOCAÇÕES
E
COMÉRCIO
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164108-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2164108-17.2020.8.26.0000
Agravante: Associação dos Advogados do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Agravada: Multieixo Implementos Rodoviários Ltda
(em recuperação judicial)
Interessado:
Rolff
Milani
de
Carvalho
(Administrador Judicial)
Número de origem: 0004466-78.2017.8.26.0604
Voto no 16.528 JV
EMENTA
Recuperação judicial
Impugnação de crédito rejeitada

Insurgência quanto à fixação de verba honorária sucumbencial
A utilização de parâmetros gerais para fixação dos honorários
advocatícios, concretamente, implicaria em montante acima
dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, impondo
sanção extranumerária sobre a parte vencida Necessidade de
aplicação do artigo 85, §8o do CPC/2015, feita apreciação
equitativa - Natureza acessória do procedimento, em que foram
apresentadas
duas
únicas
petições

Adequação
do
arbitramento realizado
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisões proferidas pelo r. Juízo de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sumaré,
que, no âmbito da recuperação judicial da agravada, rejeitou impugnação de crédito apresentada pela recuperanda e, acolhendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164108-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
embargos de declaração, condenou a impugnante ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicado o artigo
85, §8o do CPC de 2015 (fls. 1.225/1.227 e 1.237
dos autos de origem).
A agravante sustenta que não foi aplicada
“a devida Justiça” ao ser fixado o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários
advocatícios. Aduz que apesar de não ter sido
atribuído valor à causa, as recuperandas buscavam
incluir o montante de R$ 3.511.914,95 (três
milhões, quinhentos e onze mil, novecentos e
quatorze reais e noventa e cinco centavos), sendo
que a verba honorária arbitrada corresponde a
0,28% (vinte e oito décimos por cento) desse
montante, quando deveria ter sido fixada em valor
entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por
cento), nos termos do artigo 85, §2o do CPC de
2015 (fls. 01/09).
Não houve pedido de efeito suspensivo,
sendo determinado, então, o processamento do
recurso
somente
no
efeito
devolutivo
(fls.
26/27).
A agravada, em contraminuta, alega que a
impugnação de crédito não se configurou como
procedimento de alta complexidade, tendo sido
apresentadas poucas manifestações pela agravante,
o que se soma ao formato digital dos autos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164108-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessidade de deslocamento dos patronos. Propõe
a
correção
e
a
adequação
do
arbitramento
realizado e requer a manutenção da decisão
recorrida (fls. 34/40).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A agravada, no incidente de impugnação de
crédito, alegando ausência de discriminação de
títulos recebíveis e que se sujeitam à alienação
fiduciária,
discordou
da
exclusão
do
valor
atinente a cédulas de crédito bancário em favor
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul do
procedimento concursal. Pediu o restabelecimento
do crédito do referido banco pelo montante de R$
3.511.914,95 (três milhões quinhentos e onze mil
novecentos e quatorze reais e noventa e cinco
centavos) na Classe III (Quirografária) na lista
geral de credores (fls. 01/10 dos autos de
origem).
O
banco
credor
apresentou
resposta,
pretendendo, em suma, seja julgada improcedente a
impugnação de crédito (fls. 79/91 dos autos de
origem).
O Administrador Judicial pediu que o
credor
apresentasse
documentos,
o
que
foi
atendido, seguido de manifestação da recuperanda.
Após parecer do Administrador Judicial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164108-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
impugnação de crédito apresentada pela agravada
foi rejeitada (fls. 1225/1227 dos autos de
origem),
tendo
sido
acolhidos
posteriores
embargos de declaração para condenar a impugnante
ao pagamento de honorários advocatícios no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicado o
artigo 85, §8o do CPC de 2015.
Irresignada, a agravante busca a fixação
de ditos honorários termos do artigo 85, §2o do
CPC de 2015.
No caso em apreço, apresentado pedido e
ofertada resposta, não há dúvida acerca da
litigiosidade do incidente, o que enseja a
responsabilidade
pela
sucumbência,
mesmo
considerada a natureza incidental da impugnação
de crédito em apreço.
A jurisprudência desta Câmara Reservada
está, na atualidade, pacificada no sentido do
cabimento do arbitramento da verba honorária
reclamada, em consonância com o entendimento
majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça,
desde que estabelecida litigiosidade (TJSP, AI
0215367-66.2012.8.26.0000, 1a Câm. Reservada D.
Empresarial,
rel.
Des.
Pereira
Calças,
j.
11.12.2012; STJ, EREsp 188759/MG, Rel. Ministro
ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 27/09/2000, DJ 04/06/2001, p. 55; STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164108-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
783033/SP,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
GOMES
DE
BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ
26/03/2007, p. 238).
Houve, no caso em apreço, instauração do
contraditório e, portanto, é devida a fixação de
honorários advocatícios em favor do recorrente.
Por aplicação do princípio da causalidade, enfim, cabe a condenação das agravadas ao pagamento dos encargos da
sucumbência, tendo em vista que dito ônus decorre
do fato objetivo da derrota.
O texto do artigo 85 do CPC de 2015
contém, em seus dezenove parágrafos, um número
extenso de regras atinentes ao arbitramento da
verba
honorária
sucumbencial,
mas
não
faz
referência específica à hipótese de impugnação de
crédito apresentada em recuperação judicial. Foi
estatuída uma regra geral, que não especifica
procedimentos acessórios ou incidentais.
Nesta
hipótese,
a
utilização
de
parâmetros gerais para fixação dos honorários
advocatícios, tendo como base o §2o do artigo 85
do CPC de 2015, implicaria em montante acima dos
padrões de razoabilidade e proporcionalidade,
conduzindo a uma solução evidentemente injusta e
em desacordo com a natureza acessória desta verba
e com as limitações dos procedimentos inseridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164108-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
no âmbito interno de uma falência ou de uma
recuperação judicial.
É preciso realçar, sobretudo, que não
ocorreu a extinção da recuperação judicial e que
o incidente em apreço ostenta uma dimensão muito
limitada e restrita.
Na
espécie,
esta
situação
de
desproporcionalidade, gerada pela pura e simples
aplicação do § 2o do artigo 85 do CPC de 2015,
está manifestada de maneira bastante patente,
sendo necessária a aplicação do § 8o do mesmo
artigo, considerados o teor do trabalho profissional e a natureza do procedimento
julgado, para que a verba honorária seja fixada
em montante absoluto, por apreciação equitativa.
Uma interpretação literal do texto do
diploma
processual
vigente
não
permiteria
modulação mais ampla e referenciada com a causa
apreciada, provocando, simultaneamente, uma colisão frontal com os critérios legais e
atinentes à magnitude do trabalho profissional
realizado
e
à
natureza
da
demanda.
Sua
inadequação é tamanha que a verba sucumbencial é
transformada
numa
injustificada
sanção
extranumerária imposta à parte vencida.
Não é possível, pura e simplesmente,
deixar de considerar o que ocorreu no curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164108-17.2020.8.26.0000 -Voto no
8
processo, que, concretamente, ostenta natureza
limitada e tem um âmbito de cognição muito
restrito, e remunerar o advogado de maneira
exorbitante, onerando substancialmente a parte
vencida, mesmo quando o feito teve duração curta
(quase efêmera) e o trabalho do advogado é
bastante limitado.
Para situações normais, o artigo 85 do
CPC de 2015 estatuiu regras muito detalhadas
acerca da fixação da verba honorária sucumbencial, regras que, quando feita uma
comparação com aquelas inseridas no antigo artigo
20
do
CPC
de
1973,
reduziram bastante a flexibilidade com que pode ser feito um
arbitramento, suprimindo ou limitando muito a
discricionariedade
do
juiz
(Renato
Beneduzi,
Comentários ao Código de Processo Civil, Dir.
Luiz Guilherme Marioni, RT, São Paulo, 2016, Vol.
II, p. 130; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe
29/03/2019).
Há, porém, situações anômalas, em que é
preciso compreender o significado das palavras
“inestimável” e “irrisório” constantes do §8o do
mesmo
artigo
85
de
maneira
abrangente,
alcançando, também, situações em que o valor da
causa é relevante e está sendo apreciado um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164108-17.2020.8.26.0000 -Voto no
9
incidente relativo a um procedimento concursal
(habilitação ou impugnação de crédito em falência
ou recuperação judicial), a partir do qual não é,
nem mesmo, na maioria das vezes, possível saber
qual será o proveito econômico exato extraído do
veredicto pronunciado.
Na espécie, esta comparação precisa ser
feita e, diante de uma desproporção clamorosa,
deve ser efetuado o arbitramento a partir da
aplicação do §8o do mesmo artigo 85, mediante
apreciação equitativa (STJ, REsp 1776512/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 12/05/2020, DJe 22/05/2020).
O valor do crédito discutido atinge o
montante
de
R$
3.511.914,95
(três
milhões
quinhentos e onze mil novecentos e quatorze reais
e noventa e cinco centavos) e os patronos da
parte impugnada apenas ajuizaram duas petições
durante o processamento do incidente (fls. 79/91
e 102/103 dos autos de origem).
Assim, diante dos parâmetros acima estabelecidos, a verba honorária fixada em
primeira instância (R$ 10.000,00 - dez mil
reais), considerou a natureza do incidente em
relevo, a magnitude do trabalho dos advogados, a
responsabilidade profissional envolvida e as peculiaridades próprias a uma recuperação judicial, como procedimento concursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164108-17.2020.8.26.0000 -Voto no
10
inexistindo motivo para sua alteração.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator